Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737830-52.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: AVANY CHAVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO Na petição de ID no 62466830, o advogado da recorrente informa o falecimento de AVANY CHAVES DA SILVA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 62466847). Pugna, ainda, pelo prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC e defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que seja regularizada a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007